Tribunal: TJDFT
Processo: 0703573-06.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. SERVIÇO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VAZAMENTO DE DADOS. ARTS. 42 E 43 DA LGPD. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORA DATIVA. CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela recorrente nos quais defende a existência de contradição no acórdão, uma vez que não haveria nos autos nenhuma evidencia de falha na prestação do serviço ou ainda de vazamento de dados de sua parte. Contrarrazões não apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 83 da Lei no 9.099/95).
III. Com efeito, não há qualquer contradição no acórdão, uma vez não existe incompatibilidade entre seus fundamentos ou entre eles e a conclusão adotada. Cumpre observar que foi exposta fundamentação mais do que suficiente para justificar o entendimento adotado.
IV. O mero inconformismo do embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso o embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
V. Por fim, quanto à fixação de honorários em prol de defensora dativa, cuja atuação foi um munus público, como colaborador da sociedade, diante da nomeação feita por não haver defensor público que representasse a recorrente, ID 52684722, com razão a embargante. O arbitramento de honorários pelo Juízo ad quem, competente pela apreciação do Recurso, deve observar a complexidade da matéria; o grau de zelo e de especialização do profissional; o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; e as peculiaridades do caso, conforme caput e § 1.o do artigo 22 do Decreto n.o 43.821/2022.
VI. Na espécie, a atuação da advogada nomeada limitou-se à apresentação de contrarrazões aos Recursos Inominados interpostos pelos réus. Importante esclarecer que a jurisprudência do STJ tem posicionamento de que as tabelas elaboradas pelo Conselho Federal ou Seccional da OAB não vinculam o magistrado na fixação de honorários para defensor dativo. Nesse descortino, estabelece-se o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de honorários advocatícios a serem pagos pelo Estado.
VII. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VIII. Honorários em favor da advogada dativa da recorrida arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem pagos pelo Estado
IX. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.